Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729494-62.2021.8.07.0000 RECORRENTES: IVANETE MOREIRA DA SILVA - ME, IDALÍCIO JÚNIOR FROTA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque o salário do devedor, ainda que limitado a determinado percentual, só é excepcionado quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, e se existirem elementos probantes de que a penhora não irá prejudicar a subsistência e dignidade própria e de sua família; b) artigo 489, § 1o, inciso III, do CPC, por ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 30507341 – Pág. 4 que: 20. Não há provas de que a penhora de fração do salário do devedor (valor de R$ 4.617,36, ID no 28985071, pág. 7) prejudicará sua dignidade e o seu sustento. 21. Atento a esse contexto, o recurso deve ser provido para que seja penhorado 30% (trinta por cento) da remuneração mensal líquida do segundo agravado, fração que, comprovadamente, preservará a sua subsistência digna e permitirá o adimplemento da obrigação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1884007/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 24/2/2022. Melhor sorte não colhe a tese de ausência de fundamentação, pois, contando “O acórdão recorrido (...) com motivação suficiente, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia”, não há que se “falar em descumprimento do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015”. (REsp 1950828/BA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015